Tribunal: TJDFT
Processo: 0723705-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MÓVEIS PLANEJADOS E CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. COLIGAÇÃO EVIDENCIADA. INEXECUÇÃO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MÓVEIS PLANEJADOS ASSEGURA RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE ADIMPLIU SUA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL NÃO RESPONDE POR PERDAS E DANOS.
I. Abrangendo a pretensão a rescisão dos contratos de fornecimento de móveis planejados e de financiamento bancário, a instituição financeira é parte legítima para a demanda.
II. Contratos de fornecimento de móveis planejados e de financiamento celebrados no contexto de associação empresarial entre lojista e instituição financeira são qualificados como contratos coligados ou conexos cuja existência e validade são reciprocamente dependentes, nos termos do artigo 54-F, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
III. Descumprido o contrato de fornecimento de móveis planejados, o consumidor tem direito subjetivo à “rescisão do contrato não cumprido contra o fornecedor do crédito”, consoante o disposto no § 2o do artigo 54-F do Código de Defesa do Consumidor.
IV. A instituição financeira não responde pelos danos sofridos pelo consumidor em razão da inexecução do contrato de fornecimento de móveis planejados, estando sujeita apenas à rescisão do contrato de financiamento, na linha do que estabelece o § 2o do artigo 54-F do Código de Defesa do Consumidor.
V. Apelação parcialmente provida.